Tribunal: TJSP
Processo: 1009776-78.2019.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta contradição e obscuridade no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Retorno das partes ao estado anterior – Devolução e compensação que não trará prejuízo às partes – Justiça gratuita – Suspensão da exigibilidade que decorre da lei – Fixação originária de honorários - Pretensão de nítido caráter - Impossibilidade de rediscussão – Ausência

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta contradição e obscuridade no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Retorno das partes ao estado anterior – Devolução e compensação que não trará prejuízo às partes – Justiça gratuita – Suspensão da exigibilidade que decorre da lei – Fixação originária de honorários - Pretensão de nítido caráter - Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009776-78.2019.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
MARIO BORGES DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009776-78.2019.8.26.0248/50000 Indaiatuba Voto no 22920
Fls. 2/5
Voto no 22920
Embargos de Declaração Cível no 1009776-78.2019.8.26.0248/50000
Comarca: Indaiatuba
Embargante: Mario Borges da Silva
Embargado: Banco BMG S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Alexandre das Neves
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
contradição e obscuridade no julgamento do recurso de
apelação – Inocorrência – Retorno das partes ao estado
anterior – Devolução e compensação que não trará
prejuízo às partes – Justiça gratuita – Suspensão da
exigibilidade que decorre da lei – Fixação originária de
honorários
-
Pretensão
de
nítido
caráter
-
Impossibilidade de rediscussão – Ausência das
hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil
– Precedentes – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mário
Borges da Silva, em face do v. acórdão prolatado às fls.236/253, pelo qual o
recurso interposto pela embargante foi parcialmente provido.
O embargante argumenta que houve contradição e
obscuridade no acórdão impugnado, porquanto a compensação seria indevida,
em razão da quitação do contrato. Alega que é beneficiário da justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009776-78.2019.8.26.0248/50000 Indaiatuba Voto no 22920
Fls. 3/5
assim a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ficar suspensa. Aduz
que havia sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em
10% sobre o valor da causa, no entanto, no acórdão impugnado há referência
ao mesmo percentual (fls.01/03).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante afirma a ocorrência de contradição e
obscuridade.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara, inclusive os destacados nos embargos.
Nesse sentido fora consignado:
“O montante desembolsado pelo apelante através do
pagamento mínimo das faturas, dos descontos diretos do benefício
previdenciário e o pagamento da integralidade deverá ser restituído em
dobro, devidamente atualizado a partir de cada desconto e com juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação válida, com a correspondente
liberação da margem junto ao INSS.
(...)
O autor, por sua vez, deverá restituir o montante
disponibilizado pelo banco de forma simples, atualizado desde a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009776-78.2019.8.26.0248/50000 Indaiatuba Voto no 22920
Fls. 4/5
transferência, permitida a compensação.” (fls.250/252).
Com efeito, não há contradição, porquanto com a
desconstituição do contrato houve o retorno das partes ao estado anterior,
assim impõe-se a devolução dos respectivos valores não sendo possível falar
em liquidação de contrato.
Por outro lado, a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais em razão da gratuidade é um efeito automático que prescinde
de ressalva.
Além disso, não há obscuridade na fixação da verba
sucumbencial, haja vista que a alteração do resultado ocasionou a
sucumbência recíproca e fixação originária dos honorários, assim o montante
de 10% sobre o valor atribuído à causa está correto.
Ademais, é certo que o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em
sede embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez não preenchidas as hipóteses
elencadas no art. 1.022, da Lei Processual, a rejeição dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1009776-78.2019.8.26.0248/50000 Indaiatuba Voto no 22920
Fls. 5/5
aclaratórios é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora